Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706031-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS AGRAVADO: LC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento referente aos autos do processo n. 0732960-03.2017.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Não há pedido de caráter liminar. Em consulta ao processo de origem, em referência, verifica-se que o i. juiz acolheu, em parte, embargos de declaração opostos à decisão agravada e, na sequência, intimou o exequente se persistia interesse em prosseguir com o presente agravo de instrumento. Assim, antes de proceder-se à intimação da parte agravada, aguarde-se manifestação do agravante. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora